Tribunal: STF
Processo: ADI 4739
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-07
Data de publicação: 2013-02-07

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO – LEGITIMIDADE – TELECOMP. A Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas possui legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade objetivando a defesa das pessoas jurídicas que a integram.



    COMPETÊNCIA NORMATIVA – TELECOMUNICAÇÕES – CELULAR – LOCALIZAÇÃO DE APARELHOS – ESTADO. Os Estados não têm competência para disciplinar o afastamento do sigilo de dados mediante lei – relevância demonstrada e risco de manter-se com plena eficácia o ato normativo.